Tribunal: TJDFT
Processo: 0002337-49.2012.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ESTELIONATO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo a sentença indicado os motivos pelo quais indeferiu a aplicação do princípio da insignificância, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação
2. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso dos autos, contudo, inviável aplicar o princípio em comento, considerando que o valor dos bens furtados ultrapassou o patamar de 33% (trinta e três por cento) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
3. No crime de estelionato, a fraude leva à livre e espontânea tradição do bem pela vítima, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que o acusado subtraiu as carnes do interior da câmara fria do estabelecimento comercial sem que ninguém percebesse tal conduta, de forma a caracterizar o delito de furto.
4. Deve ser afastada a qualificadora relativa ao abuso de confiança quando não ficar demonstrado que a vítima tenha depositado especial confiança no agente. Na espécie, o apelante havia sido contratado há pouco tempo e ainda estava em período de experiência, tendo a proprietária do estabelecimento comercial afirmado em Juízo que não pretendia efetivá-lo. Ademais, frise-se que o funcionário que entregou as chaves da câmara fria para o réu informou, em seu depoimento judicial, que não conhecia o acusado antes dos fatos.
5. Impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 155, §2o, do Código Penal, uma vez que o apelante era primário e o valor das coisas subtraídas é inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a qualificadora referente ao abuso de confiança, condenando o réu nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal; reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 155, §2o, do Código Penal, na fração de 2/3 (dois terços), reduzindo a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial aberto; e substituir a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos.